Tribunal: TJES
Processo: 5000370-50.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-50.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARAISA DE CASSIA DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000370-50.2023.8.08.0013

RECORRENTE: MARAISA DE CASSIA DA COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: VALQUIRIA TAVARES MATTOS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUCESSIVIDADE ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por professora contratada temporariamente pelo Município de Castelo. A recorrente sustenta que a sucessividade das contratações e a natureza essencial da função desempenhada eivam de nulidade os contratos, atraindo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as múltiplas contratações temporárias realizadas pela Administração Municipal, no período de 2016 a 2020, padecem de nulidade por violação à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/1988) e se, consequentemente, é devido o pagamento de FGTS à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público é constitucionalmente autorizada, desde que observados os requisitos de previsão legal, tempo determinado e necessidade indispensável.

Conforme a jurisprudência, a nulidade que gera o direito ao FGTS ocorre quando há prorrogações sucessivas e imotivadas que descaracterizam a transitoriedade da função.

No caso concreto, o histórico funcional revela contratos distintos com interrupções temporais significativas e diversos vínculos de curtíssima duração (poucos dias), o que evidencia o atendimento a necessidades pontuais e sazonais da rede de ensino, não configurando burla ao concurso público.

Inexistindo declaração de nulidade do vínculo, é incabível o depósito de FGTS em favor da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A validade da contratação temporária, caracterizada pela transitoriedade e pelo atendimento ao interesse público, impede o reconhecimento do direito ao depósito de FGTS. 2. A existência de vínculos temporários intercalados e de curta duração, adequados à natureza da necessidade administrativa, não configura, por si só, a sucessividade abusiva necessária para a declaração de nulidade do contrato."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IUJ nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Enunciado nº 22;

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 037160005023, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07.05.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARAISA DE CASSIA DA COSTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE CASTELO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17681216), a recorrente reitera que trabalha de forma sucessiva sem receber o FGTS correspondente.

Contrarrazões no ID 17681242.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

A controvérsia da demanda cinge-se acerca do dever da Recorrida em realizar os depósitos referentes ao FGTS em favor da Recorrente no período em que a mesma laborou para o Município de Castelo/ES na qualidade de professora por Designação Temporária.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico.

Assim, havendo interesse público, as contratações temporárias podem ocorrer, desde que haja necessidade do preenchimento das vagas.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Destaco, neste sentido, que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado tem precedentes admitindo a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do
Enunciado nº 22
:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Pelo histórico de contratações, observa-se, no ID 17681188, em relação ao período não abarcado pela prescrição, qual seja, anterior a 12/08/2016, que as mesmas ocorreram nos seguintes períodos:

i) Professor "E" DTS 11.02.2016 a 23.12.2016 – 10 meses

ii) Professor "E" DTS 02.02.2017 a 21.12.2017 – 10 meses

iii) Professor "E" DTS 09.03.2017 a 10.03.2017 – 02 dias

iv) Professor "E" DTS 10.04.2017 a 13.04.2017 – 04 dias

v) Professor "E" DTS 10.05.2017 a 12.05.2017 – 03 dias

vi) Professor "E" DTS 12.06.2017 a 14.06.2017 – 03 dias

vii) Professor "E" DTS 06.07.2017 a 06.07.2017 – 0 dia

viii) Professor "P" DTS 21.09.2017 a 21.12.2017 – 90 dias

ix) Professor "E" DTS 09.10.2017 a 10.10.2017 – 02 dias

x) Professor "M" DTS 04.12.2017 a 05.12.2017 – 02 dias

xi) Professor "E" DTS 01.02.2018 a 21.12.2018 – 10 meses

xii) Professor "E" DTS 13.03.2018 a 14.03.2018 – 02 dias

xiii) Professor "E" DTS 10.05.2018 a 11.05.2018 – 02 dias

xiv) Professor "E" DTS 01.10.2018 a 04.10.2018 – 04 dias

xv) Professor "E" DTS 01.02.2019 a 20.12.2019 – 10 meses

xvi) Professor "E" DTS 06.05.2019 a 08.05.2019 – 03 dias

xvii) Professor "E" DTS 03.07.2019 a 04.07.2019 – 02 dias

xviiii) Professor "E" DTS 10.02.2020 a 22.12.2020 – 10 meses

Portanto, é possível observar que, embora existam 18 contratações distintas, elas não foram sucessivas e, muitas vezes, eram de poucos dias, o que reforça o caráter de necessidade precária, justamente o fim da referida contratação, sendo apenas cinco delas com duração de 10 meses. Nesse caso, não verifico burla ao concurso público.

Dessa forma, entendo que a Sentença prolatada pelo Juízo de Origem é irretocável, logo, mantenho a improcedência do pedido inicial, pois não vislumbro prorrogações exageradas e, consequentemente, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)